Tribunal: TJBA
Processo: 8071118-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071118-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: A. B. L. e outros

Advogado(s)
:
THAYNARA DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS E COBRANÇAS. DÍVIDA ORIUNDA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO DE COBERTURA. SÚMULA 597 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos e a realização de cobranças, em razão de débito decorrente de atendimento de urgência prestado a menor durante período de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de franquia/custos hospitalares em atendimento de urgência realizado durante período de carência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (iii) verificar a subsistência do agravo interno interposto contra decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de carência não prevalece em situações de urgência/emergência após 24 horas da contratação, sendo abusiva a limitação de cobertura, conforme a Súmula 597 do STJ.

4. A negativa de cobertura integral e a cobrança decorrente de atendimento emergencial a menor revelam, em análise perfunctória, probabilidade do direito do consumidor.

5. A discussão sobre a natureza da cobrança demanda dilação probatória, não sendo apta a afastar a tutela concedida em cognição sumária.

6. O perigo de dano milita em favor da parte consumidora, diante do risco de negativação e cobranças indevidas, enquanto a operadora pode reaver valores por vias próprias.

7. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, com agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071118-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada A. B. L. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.